Tribunal: TJSP
Processo: 1500660-29.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Desacato e resistência – Autoria confessada – Depoimento dos policiais responsáveis pela prisão – Legitima atuação dos policiais que precedeu à prática criminosa – Legítima defesa não demonstrada;
Desacato – Exercício da liberdade de expressão do pensamento – Inocorrência – Inconstitucionalidade afastada pelo col. Supremo Tribunal Federal – Condenação mantida;
Desacato e resistência – Crimes

Ementa:
Desacato e resistência – Autoria confessada – Depoimento dos policiais responsáveis pela prisão – Legitima atuação dos policiais que precedeu à prática criminosa – Legítima defesa não demonstrada;
Desacato – Exercício da liberdade de expressão do pensamento – Inocorrência – Inconstitucionalidade afastada pelo col. Supremo Tribunal Federal – Condenação mantida;
Desacato e resistência – Crimes cometidos no mesmo contexto – Absorção da resistência por um único crime de desacato, que é mais grave – Necessidade – Compensação da reincidência com a confissão espontânea – Necessidade – Regime prisional mantido – Recurso provido em parte.